Tribunal: TJDFT
Processo: 0734254-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734254-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON e RUY MARTINS ROBINSON para reformar a decisão que determinou a expedição de mandado de arrolamento e devolução de bens, nos autos do processo no 0710878-86.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, promovido em desfavor de RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS. A parte agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O pedido liminar foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões. Em seguida, a parte agravante informou que os bens foram furtados antes de sua devolução, conforme noticiado pelo agravado na origem, razão por que houve conversão do feito em perdas e danos. Assim, requereu o arquivamento deste recurso, em face da perda superveniente do objeto. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, a decisão agravada determinou a devolução dos bens, e o consequente recebimento pela parte agravante, apesar da alegação de que estavam em estado precário de uso. Nesta oportunidade, em consulta aos autos principais, verifico que o Juízo de origem afirmou que não houve restituição de nenhum bem móvel aos agravantes, bem como que há notícia de furto daqueles bens, nos termos do boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Dessa forma, a obrigação foi convertida em perdas e danos. Por fim, considerando-se a inviabilidade de devolução dos bens, houve perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator